Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão convertida em execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.
2. Decorridos mais de um ano e seis meses desde o ajuizamento da ação, em que pese deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, não foi possível cumpri-la, não obstante tenha o apelante-autor se empenhado para a localização do bem e do paradeiro do réu/apelado. Além disso, observa-se que, intimado para indicar endereço completo onde o veículo pudesse ser encontrado ou manifestar-se sobre interesse na conversão do feito em execução, o apelante-autor manteve-se inerte.
3. Desse modo, caracterizada não a falta de interesse processual do autor, como afirmando na sentença, mas a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Tratando-se de extinção sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), desnecessária a intimação pessoal para suprir a falta, como determina o § 1o, do referido dispositivo legal, restrita às hipóteses dos incisos II e III.
5. Apelação conhecida e desprovida.